Tribunal: TJBA
Processo: 8001603-97.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001603-97.2023.8.05.0018

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GERALDO FERREIRA LIMA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência, julgando parcialmente procedentes os pleitos exordiais para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, determinar devolução dos valores descontados indevidamente (forma simples antes de 30/03/2021 e dobrada após) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade no julgamento monocrático do recurso originário; (ii) se resta configurada a legitimidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide; (iii) se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) se é devido o pagamento de indenização por danos morais e em que valor.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático encontra respaldo na Súmula 568 do STJ, que permite ao relator dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema, privilegiando os princípios da economia processual e celeridade, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, CPC), sendo necessária demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo, especialmente quando há impugnação da assinatura pelo consumidor, conforme Tema Repetitivo 1061 do STJ.

6. A empresa não logrou êxito em comprovar a validade da contratação, sendo insuficientes as telas sistêmicas internas para atestar a legitimidade da relação jurídica, permanecendo controversa a autenticidade da assinatura após impugnação.

7. Aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14, CDC e Súmula 479, STJ), fundamentada na teoria do risco do empreendimento, respondendo por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. A repetição do indébito em dobro segue o entendimento consolidado nos EAREsp 676.608/RS, aplicando-se modulação temporal: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e dobrada para período posterior, independentemente de demonstração de má-fé.

9. Configuração dos danos morais pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, privando o consumidor de verba de natureza alimentar, constituindo intromissão indevida no patrimônio do correntista.

10. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, encontrando-se em consonância com precedentes desta Corte para casos análogos de empréstimo consignado fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso improvido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. É válido o julgamento monocrático fundamentado na Súmula 568 do STJ quando há entendimento dominante sobre a matéria. 2. Compete à instituição financeira comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado quando impugnada a assinatura pelo consumidor. 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes é objetiva, independendo de demonstração de culpa. 4. A repetição do indébito em dobro aplica-se modulação temporal conforme EAREsp 676.608/RS. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 282, § 1º, 373, II, 932, IV e V; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmulas 54 e 362.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a preliminar suscitada
pelo réu
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.